Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705817-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: M &amp; R SERVICOS DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Esbulho Possessório – Contrato de Cessão de Uso – Inadimplência – Controvérsia Sobre a Dívida – Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento A agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, reformando a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, reconhecer a posse irregular de imóvel cedido pela recorrente à agravada, em face de sua inadimplência no contrato de cessão de uso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. No caso dos autos, a concessionária responsável pela administração do aeroporto de Brasília requer a concessão da liminar, para determinar a devolução de espaço, cuja posse foi transferida para a recorrida em face de Contrato Atípico de Cessão de Uso. Aduz a recorrente que a inadimplência da cessionária é anterior à pandemia do vírus Sars-Cov-2 e, portanto, não existe qualquer ressalva ou benefício legal capaz de justificar o descumprimento. Entretanto, a despeito da alegada inadimplência, a notificação extrajudicial enviada pela cedente à cessionária, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, porquanto subsiste controvérsia a respeito da realização de contrato verbal para a renegociação da dívida. Portanto, o objeto do recurso requer maior dilação probatória ou ao menos a perfectibilização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Com as Contrarrazões, voltem imediatamente conclusos para avaliar novamente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator